Tribunal: STF
Processo: Rcl 81197
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada por Casa Di Conti Ltda., contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferidas nos autos do Processo nº 0001267-05.2013.5.15.0100. 



    Em suas razões, a parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatícios entre as partes, desconsiderando a existência de relação essencialmente comercial, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 48. 



    Nesse sentido, alega que “nos autos se discute justamente o reconhecimento de relação empregatícia em virtude de relação comercial firmada entre as partes” e que “Não há qualquer elemento que comprove a ‘pejotização’ ou a exclusividade na prestação de serviços à Casa Di Conti. O trabalho foi realizado de forma autônoma, sem subordinação jurídica, afastando a aplicação dos artigos 2º e 3º da CLT”(eDOC. 1, p. 28).



    Pontua que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 550 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a Justiça Comum é competente para julgar controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, desde que preenchidos os requisitos da Lei nº 4.886/65 e não configurada relação de trabalho” (eDOC 1, p. 38).



    Aduz, ainda, que “Quanto à utilização de reclamação constitucional, o STF tem reiterado que essa via é cabível quando há aderência entre o ato reclamado e os paradigmas fixados pela Corte, como nos Temas 550 e 725 de Repercussão Geral, o que é o caso dos autos. Isto porque, houve comprovação de que a relação entre as partes era de natureza comercial, sem os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, havendo aderência estrita da situação aos precedentes do STF” (eDOC. 1, p. 38)



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário (0001267-05.2013.5.15.0100) e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando a remessa do referido processo à Justiça Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na relação comercial, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, devendo-se observar a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0001267-05.2013.5.15.0100, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente